Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0712406-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LIGIA FONSECA BIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lígia Fonseca Bias contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federa. Verifico que a Impetrante não apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais e não há pedido de gratuidade de justiça. Assim, intime-se a Impetrante para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora